Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701112-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CSF S/A AGRAVADO: JOSE ADRIANO DA SILVA MALHEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte executada contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos n. 0701822-65.2024.8.07.0003, na qual foi deferido o pedido do exequente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em síntese, o autor, ora agravado, teve seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN) por dívida no valor de R$ 1.015,96, junto ao agravante, no período de 01/2020 a 05/2022, no campo "em prejuízo". O agravado alega que a dívida foi quitada, porém permaneceu o registro no SCR. Desse modo, o agravante foi condenado a baixar o registro junto ao referido sistema. Informado acerca de eventual descumprimento, o juízo de origem condenou o agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00, a qual foi adimplida. Em seguida, converteu a obrigação de fazer consistente na baixa do registro do nome do agravado em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00. Nas suas razões, o agravante alega que cumpriu a determinação para baixar eventuais apontamentos existentes em nome do agravado junto ao SCR. Aduz que o apontamento indicado pelo agravado no valor de R$ 1.015,96, no campo prejuízo, não indica que se encontra ativo, mas tão somente elencado no histórico do cliente. Ressalta que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) mostra todo o histórico de crédito do cliente com as instituições financeiras e bancárias, motivo pelo qual atualmente ainda permanecem valores atrelados ao Banco agravante, porém datados de 05/2022, não existindo apontamentos ativos nos dias atuais. Afirma que a dívida discutida nos autos foi apontada no período de inadimplência e, segundo informações encontradas junto ao próprio sítio eletrônico do BACEN, o histórico permanecerá pelo prazo de 5 anos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo com o fito de suspender a decisão agravada, bem como a reforma da decisão para determinar o afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas em danos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar se são devidos o efeito suspensivo e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No presente caso, verifico que há argumentos relevantes apresentados pelo agravante, que indicam a plausibilidade do direito recursal, no sentido de que o registro no SCR não corresponde a débito ativo, mas sim a um histórico de inadimplência, cuja manutenção no sistema de informações de crédito é permitida por até 5 (cinco) anos. Nesse contexto, a manutenção do registro pode ser interpretada como conformidade com as normas do Banco Central e não uma infração à decisão judicial que determinou a exclusão de eventuais apontamentos. Ademais, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 pode resultar em prejuízo significativo e de difícil reparação ao agravante, caso a decisão seja mantida até o julgamento final do recurso. Diante disso, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar dano irreparável à parte agravante até que o recurso seja apreciado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito